Tribunal: TJSP
Processo: 1501892-45.2018.8.26.0548
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ART. 311, CAPUT, DO CP. MATERIALIDADE COMPROVADA. DÚVIDA FUNDADA QUANTO À AUTORIA. ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE. Materialidade do delito bem demonstrada nos autos, pela prova testemunhal e, sobretudo, pela pericial, que atestou a obliteração de sinais identificadores do veículo examinado. Apreensão do motociclo nas imediações da residência do

Ementa:
ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ART. 311, CAPUT, DO CP. MATERIALIDADE COMPROVADA. DÚVIDA FUNDADA QUANTO À AUTORIA. ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE. Materialidade do delito bem demonstrada nos autos, pela prova testemunhal e, sobretudo, pela pericial, que atestou a obliteração de sinais identificadores do veículo examinado. Apreensão do motociclo nas imediações da residência do réu, que admitiu a propriedade do bem, proveniente de leilão, alegando desconhecer as adulterações no veículo. Dúvida fundada quanto à autoria da adulteração. Absolvição do réu, quanto a tal crime, que se afigura imperiosa, por insuficiência probatória.
POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO COM NUMERAÇÃO PARCIALMENTE SUPRIMIDA. APREENSÃO NO INTERIOR DE RESIDÊNCIA. PROPRIETÁRIO DO ARTEFATO IDENTIFICADO SUMARIAMENTE PELOS ÓRGÃOS POLICIAIS. EMENDATIO LIBELLI. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 12 DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO. NECESSIDADE. Materialidade e autoria bem demonstradas nos autos. Policiais militares confirmaram a apreensão, no interior da residência do acusado, de um revólver calibre 38, marca Taurus, com a numeração da carcaça da arma de fogo suprimida, mas preservado o número ostensivo existente no cano. Réu admitiu informalmente a propriedade do artefato. Na polícia, negou ter ciência da arma de fogo no interior de sua residência e tornou-se revel em juízo. Negativa extrajudicial que sucumbiu à prova produzida pela Acusação. Supressão parcial da numeração da arma de fogo que não impediu, tampouco dificultou a identificação do proprietário do artefato, o que afasta a subsunção da conduta ao tipo penal previsto no artigo 16, parágrafo único, da Lei no 10.826/03, afigurando-se mais adequado, no caso dos autos, capitulá-la ao delito previsto no artigo 12 da mesma Lei. Desclassificação da conduta para o crime previsto no artigo 12 da Lei no 10.826/03.
RECEPTAÇÃO SIMPLES. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS ROBUSTAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. Materialidade, autoria e dolo bem demonstrados nos autos, inclusive quanto ao crime antecedente. Policiais militares confirmaram a apreensão, no interior da residência do réu, de arma de fogo de origem espúria, cuja propriedade fora admitida informalmente pelo acusado, que não apresentou qualquer documento ou informe acerca da aquisição do artefato. Apreensão do bem de origem espúria que inverte o ônus da prova, exigindo-se que o agente demonstre o ter adquirido licitamente, o que não ocorreu na espécie. Versão extrajudicial do réu isolada nos autos. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. ABSORÇÃO DO CRIME PATRIMONIAL PELO DELITO DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. IMPOSSIBILIDADE. CONDUTAS AUTÔNOMAS. BENS JURÍDICOS DISTINTOS. Não se aplica em espécie o princípio da consunção, seja porque os bens jurídicos tutelados pela norma penal são diversos, seja porque a receptação do artefato de origem ilícita não constitui etapa natural ou meio necessário para o cometimento do crime de posse irregular de arma de fogo. Doutrina e precedentes. Concurso material de infrações mantido.
PENAS. Bases corretamente fixadas no mínimo e, a seguir, tornadas definitivas, à míngua de atenuantes, agravantes e causas especiais de diminuição e aumento. Penas mantidas.
REGIME E BENEFÍCIOS. Preenchidos os pressupostos legais (CP, art. 44), mostrara-se imperiosa a substituição da pena corporal por duas restritivas de direitos (CP, art. 44, § 2o, in fine), consistentes em prestação de serviços à comunidade, por igual período, e prestação pecuniária fixada em um salário mínimo, com imposição do regime aberto para o caso de conversão das penas substitutivas (CP, art. 44, § 4o).
Recurso defensivo provido em parte para: a) absolver o apelante do crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, por insuficiência probatória; b) desclassificar a conduta de posse irregular de arma de fogo com numeração parcialmente suprimida para o crime previsto no artigo 12 da Lei no 10.826/03, fixando a pena, com relação a tal delito, em 1 (um) ano de detenção, em regime aberto, e 10 (dez) dias-multa mínimos; e, c) substituir as penas privativas de liberdade, atinentes ao delito de receptação simples e ao crime do Estatuto do Desarmamento, por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade, por igual período, e prestação pecuniária no valor de 1 (um) salário mínimo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001046063
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501892-45.2018.8.26.0548, da Comarca de Campinas, em que é apelante EDSON
APARECIDO DOS SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM
PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO para: a) absolver o réu Edson
Aparecido dos Santos do crime de adulteração de sinal identificador de veículo
automotor (CP, art. 311, caput), com fundamento no artigo 386, inciso VII, do
Código de Processo Penal; b) desclassificar a conduta de posse irregular de
arma de fogo com numeração parcialmente suprimida para o crime previsto no
artigo 12 da Lei no 10.826/03, fixando a pena do acusado, com relação a tal
delito, em 1 (um) ano de detenção, em regime aberto, e 10 (dez) dias-multa
mínimos; e, c) substituir as penas privativas de liberdade, atinentes ao delito de
receptação simples e ao crime do Estatuto do Desarmamento, por duas
restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade, por
igual período, e prestação pecuniária no valor de 1 (um) salário mínimo;
mantida, no mais, a respeitável sentença de primeiro grau, por seus próprios e
jurídicos fundamentos. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente sem voto), POÇAS LEITÃO E WILLIAN CAMPOS.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501892-45.2018.8.26.0548 -Voto no 008780
2
VOTO:
008780
APELAÇÃO:
1501892-45.2018.8.26.0548
APELANTE:
EDSON APARECIDO DOS SANTOS
APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO
COMARCA:
CAMPINAS 1a VARA CRIMINAL
ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE
VEÍCULO AUTOMOTOR. ART. 311, CAPUT, DO
CP. MATERIALIDADE COMPROVADA. DÚVIDA
FUNDADA QUANTO À AUTORIA. ABSOLVIÇÃO
QUE SE IMPÕE. Materialidade do delito bem
demonstrada nos autos, pela prova testemunhal e,
sobretudo, pela pericial, que atestou a obliteração
de sinais identificadores do veículo examinado.
Apreensão do motociclo nas imediações da
residência do réu, que admitiu a propriedade do
bem, proveniente de leilão, alegando desconhecer
as adulterações no veículo. Dúvida fundada
quanto à autoria da adulteração. Absolvição do
réu, quanto a tal crime, que se afigura imperiosa,
por insuficiência probatória.
POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO
PERMITIDO
COM
NUMERAÇÃO
PARCIALMENTE SUPRIMIDA. APREENSÃO NO
INTERIOR DE RESIDÊNCIA. PROPRIETÁRIO DO
ARTEFATO IDENTIFICADO SUMARIAMENTE
PELOS
ÓRGÃOS
POLICIAIS.
EMENDATIO
LIBELLI. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 12
DO
ESTATUTO
DO
DESARMAMENTO.
NECESSIDADE. Materialidade e autoria bem
demonstradas nos autos. Policiais militares
confirmaram
a
apreensão,
no
interior
da
residência do acusado, de um revólver calibre 38,
marca Taurus, com a numeração da carcaça da
arma de fogo suprimida, mas preservado o
número ostensivo existente no cano. Réu admitiu
informalmente a propriedade do artefato. Na
polícia, negou ter ciência da arma de fogo no
interior de sua residência e tornou-se revel em
juízo. Negativa extrajudicial que sucumbiu à
prova produzida pela Acusação. Supressão parcial
da numeração da arma de fogo que não impediu,
tampouco
dificultou
a
identificação
do
proprietário do artefato, o que afasta a subsunção
da conduta ao tipo penal previsto no artigo 16,
parágrafo único, da Lei no 10.826/03, afigurando-
se mais adequado, no caso dos autos, capitulá-la

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501892-45.2018.8.26.0548 -Voto no 008780
3
ao delito previsto no artigo 12 da mesma Lei.
Desclassificação da conduta para o crime previsto
no artigo 12 da Lei no 10.826/03.
RECEPTAÇÃO SIMPLES. ABSOLVIÇÃO POR
INSUFICIÊNCIA
DE
PROVAS.
DESCLASSIFICAÇÃO
PARA
RECEPTAÇÃO
CULPOSA.
IMPOSSIBILIDADE.
PROVAS
ROBUSTAS.
CONDENAÇÃO
MANTIDA.
Materialidade, autoria e dolo bem demonstrados
nos autos, inclusive quanto ao crime antecedente.
Policiais militares confirmaram a apreensão, no
interior da residência do réu, de arma de fogo de
origem espúria, cuja propriedade fora admitida
informalmente pelo acusado, que não apresentou
qualquer documento ou informe acerca da
aquisição do artefato. Apreensão do bem de
origem espúria que inverte o ônus da prova,
exigindo-se que o agente demonstre o ter
adquirido licitamente, o que não ocorreu na
espécie. Versão extrajudicial do réu isolada nos
autos. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. ABSORÇÃO
DO CRIME PATRIMONIAL PELO DELITO DE
POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO.
IMPOSSIBILIDADE. CONDUTAS AUTÔNOMAS.
BENS JURÍDICOS DISTINTOS. Não se aplica em
espécie o princípio da consunção, seja porque os
bens jurídicos tutelados pela norma penal são
diversos, seja porque a receptação do artefato de
origem ilícita não constitui etapa natural ou meio
necessário para o cometimento do crime de posse
irregular
de
arma
de
fogo.
Doutrina
e
precedentes. Concurso material de infrações
mantido.
PENAS. Bases corretamente fixadas no mínimo e,
a seguir, tornadas definitivas, à míngua de
atenuantes, agravantes e causas especiais de
diminuição e aumento. Penas mantidas.
REGIME
E
BENEFÍCIOS.
Preenchidos
os
pressupostos legais (CP, art. 44), mostrara-se
imperiosa a substituição da pena corporal por
duas restritivas de direitos (CP, art. 44, § 2o, in
fine), consistentes em prestação de serviços à
comunidade, por igual período, e prestação
pecuniária fixada em um salário mínimo, com
imposição do regime aberto para o caso de
conversão das penas substitutivas (CP, art. 44, §
4o).
Recurso defensivo provido em parte para: a)
absolver o apelante do crime de adulteração
de sinal identificador de veículo automotor,
por insuficiência probatória; b) desclassificar
a conduta de posse irregular de arma de fogo
com numeração parcialmente suprimida para
o crime previsto no artigo 12 da Lei no
10.826/03, fixando a pena, com relação a tal
delito, em 1 (um) ano de detenção, em regime
aberto, e 10 (dez) dias-multa mínimos; e, c)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501892-45.2018.8.26.0548 -Voto no 008780
4
substituir as penas privativas de liberdade,
atinentes ao delito de receptação simples e ao
crime do Estatuto do Desarmamento, por duas
restritivas
de
direitos,
consistentes
em
prestação de serviços à comunidade, por igual
período, e prestação pecuniária no valor de 1
(um) salário mínimo.
A respeitável sentença de fls. 405/422,
cujo relatório se adota, julgou procedente a ação penal para condenar EDSON
APARECIDO DOS SANTOS às penas de: a) 3 (três) anos de reclusão, em regime
inicial semiaberto, e 10 (dez) dias-multa mínimos, como incurso no artigo 311,
caput, do Código Penal; b) 2 (dois) anos de reclusão, em regime inicial
semiaberto, e 10 (dez) dias-multa mínimos, como incurso no artigo 14, caput, da
Lei no 10.826/03; e, c) 1 (um) ano de reclusão, em regime inicial semiaberto, e
10 (dez) dias-multa mínimos, como incurso no artigo 180, caput, do Código
Penal, em concurso material de infrações, deferido o direito de apelar em
liberdade do decisum.
Inconformado, apela o acusado.
Busca a absolvição de todos os crimes,
por insuficiência probatória, sobretudo quanto ao dolo dos delitos de
receptação simples e de posse irregular de arma de fogo com numeração
suprimida. Sustenta, outrossim, que o crime patrimonial restou absorvido pelo
delito previsto no Estatuto do Desarmamento, devendo-se ser aplicado o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501892-45.2018.8.26.0548 -Voto no 008780
5
princípio da consunção. Subsidiariamente, requer a desclassificação da
receptação dolosa para a modalidade culposa, prevista no artigo 180, § 3o, do
Código Penal (fls. 437/447).
O
recurso
foi
contrarrazoado
(fls.
451/458), contando os autos com parecer da douta Procuradoria-Geral de
Justiça, pelo parcial provimento do apelo defensivo, a fim de que o acusado seja
absolvido do crime previsto no artigo 311, caput, do Código Penal (fls.
471/477).
É o relatório.
Pelo que consta dos autos, o apelante
Edson Aparecido foi condenado por adulteração de sinal identificador de
veículo automotor (CP, art. 311, caput), receptação simples (CP, art. 180, caput)
e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (Lei no 10.826/03, art. 14,
caput), em concurso material de infrações, porque: a) em data incerta, mas
antes de 13 de dezembro de 2018, na cidade de Campinas/SP, adulterou e
remarcou número de chassi, componentes e outros sinais identificadores da
motocicleta Honda/CG 150 Titan KS, apreendida em seu poder; b) entre 14 de
dezembro de 2013 e 13 de dezembro de 2018, em local incerto, mas na urbe de
Campinas/SP, recebeu, em proveito próprio, 1 (um) revólver marca Taurus,
calibre 38, de numeração AM16226, de uso permitido, além de 5 (cinco)
cartuchos íntegros de mesmo calibre, pertencentes à empresa vítima Soldier
Segurança SC Ltda., coisas que sabia ser produto de crime, ocorrido em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501892-45.2018.8.26.0548 -Voto no 008780
6
14/12/2013, na cidade de Louveira/SP; e, c) no dia 13 de dezembro de 2018,
por volta das 10h30min, na Rua João Cossa, 198, bairro Jardim Paraíso de
Viracopos, cidade de Campinas/SP, possuía, no interior de sua residência,
aludida arma de fogo, com uma de suas numerações suprimida, sem autorização
e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
Pois bem.
Foram
juntados
aos
autos
provas
documentais e periciais, tais como auto de prisão em flagrante delito (fl. 6),
boletim de ocorrência (fls. 11/14), inclusive quanto ao roubo da arma de fogo
posteriormente encontrada com o réu Edson Aparecido (fls. 44/49), auto de
exibição e apreensão (fls. 15/16), auto de entrega (fl. 156), fotografia (fl. 17),
pesquisa sobre o proprietário da arma de fogo apreendida (fl. 18) e laudos
periciais, que examinaram o artefato e as munições apreendidas pela polícia (fls.
86/88) e a motocicleta localizada nas proximidades da casa do acusado (fls.
105/109).
Há, outrossim, farta prova oral.
O réu Edson Aparecido negou, na fase
policial, os crimes que lhe foram imputados. Disse que, na data dos fatos,
“encontrava-se defronte a residência de sua avó, no numeral 2458, ocasião em que
policiais militares o abordaram; (...) ao ser indagado onde morava, (...) disse que
residia na mesma casa que sua avó, porém ela disse aos policiais que ele se mudou
há quatro dias e que estava na residência situada na mesma rua, porém no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501892-45.2018.8.26.0548 -Voto no 008780
7
numeral 198; (...) diante disso, os policiais foram até a casa do interrogando, e o
indagaram se podiam entrar na sua casa, ao que o interrogando disse que sim,
pois não tinha nada para esconder; (...) os policiais adentraram a residência e
acabaram localizando um revólver e três telefones celulares; quanto os telefones,
alega que os adquiriu de 'molecada' que passa na rua, porém sem verificar a
origem dos mesmos, bem como paga valor bem abaixo de mercado; quanto a
motocicleta ostentando placas BZZ-2403, comprou de uma pessoa cujo nome não
se recorda, o qual disse que era oriunda de leilão; quanto a arma de fogo
encontrada na residência, alega que não é de sua propriedade, alegando ainda
que não havia arma na sua casa (...)” (fl. 10). Em juízo, tornou-se revel (fl. 378),
porque, depois de citado pessoalmente (fl. 220), mudou de endereço sem
comunicar o Juízo e não foi encontrado pelo Oficial de Justiça (fl. 376).
Os policiais militares Lucas Leonardo
de Moura Fonseca e Daniel Henrique Fanaro narraram de forma segura,
coesa e imparcial, em ambas as fases da persecução penal, que o réu Edson
Aparecido já era conhecido dos meios policiais pela prática de crimes e, à época
dos fatos, receberam informações da Polícia Civil indicando que ele,
possivelmente, estaria envolvido com um roubo à residência. Ciente da
investigação e de posse das filmagens captadas pelas câmeras de segurança do
imóvel roubado, efetuaram diligências e depararam-se com o réu no bairro
onde ele residia. Procederam à abordagem, exibiram as filmagens e indagaram-
no a respeito, oportunidade em que Edson negou seu envolvimento com
mencionado roubo. Ato contínuo, o réu indicou a residência onde morava, a casa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501892-45.2018.8.26.0548 -Voto no 008780
8
de sua avó. Lá chegando, ela desmentiu o neto e indicou o local onde ele residia.
Questionado acerca do motivo de ter mentido o local onde morava, o acusado
admitiu informalmente que possuía, no interior do imóvel, uma arma de fogo.
Ato contínuo, rumaram até a casa e, em busca domiciliar, apreenderam um
revólver calibre 38, que posteriormente souberam tratar-se de produto de
crime, pertencente a uma empresa de segurança; além do artefato,
apreenderam três aparelhos de telefonia celular e cinco cartuchos íntegros, de
mesmo calibre. Após, um vizinho do acusado aproximou-se e, discretamente,
disse aos depoentes que uma motocicleta, que estava estacionada na via
pública, nas proximidades, pertencia ao réu. Visualizaram a motocicleta e, em
vistoria preliminar, constataram de plano que o veículo estava provido de uma
placa artesanal. Indagado, o réu admitiu a propriedade do motociclo.
Posteriormente, constataram que a numeração da moto havia sido suprimida
(fls. 7/8, 354/355, 377 e mídia digital).
O policial civil Ângelo Alberto Fontes
Parra, ouvida em ambas as fases da persecução penal, narrou que, à época dos
fatos, investigava o réu Edson Aparecido em razão de seu possível envolvimento
com roubo à residência, cuja vítima apresentara imagens captadas pela câmera
de segurança local. Contudo, não conseguiram localizar o increpado.
Posteriormente, a Polícia Militar efetuou a prisão flagrancial do acusado, por ter
encontrado uma arma de fogo no interior de sua residência, além de uma
motocicleta com numeração adulterada. Através de consulta, constatou-se que o
artefato apreendido tinha origem espúria (fls. 9 e 293). No mesmo sentido, foi o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501892-45.2018.8.26.0548 -Voto no 008780
9
depoimento judicial do policial civil Fernando A. M. Penteado (fl. 293).
Eis, de relevante, a prova dos autos.
Visando
conferir
maior
clareza
e
objetividade ao provimento jurisdicional e atenta ao dever jurídico-
constitucional de fundamentação das decisões judiciais (CF, art. 93, IX), analiso
isoladamente as infrações penais imputadas ao réu.
Adulteração de sinal identificador de
veículo automotor art. 311, caput, do Código Penal.
Embora a materialidade delitiva tenha
sido devidamente comprovada nos autos pelo boletim de ocorrência, pelo auto
de exibição e apreensão, pela prova oral e, sobretudo, pelo laudo pericial de fls.
105/109
que atestou a supressão de sinais identificadoras da motocicleta
apreendida em poder do réu , não há provas nos autos para atestar, com a
segurança necessária, a autoria.
No caso dos autos, não se pode afirmar
que o apelante tenha sido o autor da adulteração de sinal identificador do
motociclo apreendido nas proximidades de sua residência, consistente na
supressão do número do chassi e na substituição da placa original por uma
artesanal.
Com efeito, o réu Edson Aparecido,
ouvido apenas na fase policial, porque revel em juízo, admitiu a propriedade da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501892-45.2018.8.26.0548 -Voto no 008780
10
motocicleta apreendida pela polícia e disse que o bem era proveniente de leilão,
tendo-o adquirido de pessoa de cujo nome não se recorda. Negou, pois, ter
adulterado os sinais identificadores do veículo.
Os policiais militares Lucas Leonardo e
Daniel Henrique confirmaram a apreensão da motocicleta nas proximidades da
casa do acusado, o qual, inclusive, admitiu a propriedade do bem. Na ocasião,
realizaram consulta e constataram indícios de adulteração dos sinais
identificadores do veículo, o que foi confirmado posteriormente por exame
pericial. Nada relataram, portanto, quanto à autoria da obliteração dos sinais de
identificação do veículo.
Não houve flagrante no momento da
adulteração ou remarcação, nem fora produzida alguma prova nesse sentido,
durante a persecução penal. O réu, outrossim, não confessou tais condutas.
Diante desse contexto, não é possível
extrair dos elementos de convicção produzidos nos autos, com a necessária
certeza, que o réu Edson Aparecido tenha sido o autor da adulteração do sinal
identificador da motoneta, consistente na supressão do número do chassi da e
na substituição de sua placa.
As provas dos autos, é verdade, bem
demonstram a localização e a apreensão do bem em poder do acusado, mas,
apesar disso, não foram suficientes para demonstrar a prática do delito previsto
no artigo 311, caput, do Código Penal cujo núcleo do tipo, frise-se, é 'adulterar'

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501892-45.2018.8.26.0548 -Voto no 008780
11
ou 'remarcar'. A autoria delitiva não se presume pela mera posse do veículo com
sinais identificadores adulterados.
Em suma, não ficou demonstrado se o
réu Edson Aparecido recebeu a res já com seus sinais identificadores
adulterados ou se, após recebê-la, promoveu tais adulterações; tampouco se
comprovou que tinha ele ciência da adulteração.
Assim, diante do conjunto probatório
coligido, mostra-se imperiosa a absolvição do réu Edson Aparecido quanto ao
crime de adulteração de sinais identificadores de veículo automotor (CP,
art. 311, caput), por insuficiência de provas acerca da autoria delitiva (CPP, art.
386, VII). Nesse sentido, aliás, é o parecer da douta Procuradoria-Geral de
Justiça (fls. 476/477).
Posse ilegal de arma de fogo de uso
permitido com numeração suprimida
art. 14, caput, do Estatuto do
Desarmamento (capitulação dada na origem).
A materialidade do ilícito penal restou
bem demonstrada pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, auto
de exibição, apreensão e entrega, pela fotografia e pelo documento de fl. 18
juntado aos autos, e, sobretudo, pelo laudo pericial de fls. 86/88, atestando que
a arma de fogo e as munições apreendidas encontravam-se aptas ao disparo.
A autoria, de igual modo, emergiu
induvidosa nos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501892-45.2018.8.26.0548 -Voto no 008780
12
Como visto, os policiais militares Lucas
Leonardo e Daniel Henrique confirmaram em juízo a apreensão, no interior da
residência do acusado, de um revólver calibre 38, marca Taurus, com a
numeração da carcaça da arma de fogo suprimida, mas preservado o número
ostensivo existente no cano, tendo o réu admitido informalmente a propriedade
do artefato. No mesmo sentido, foram os depoimentos judiciais dos policiais
civis Ângelo Alberto e Fernando.
Nesse cenário, a negativa e versão
extrajudicial apresentadas pelo réu Edson Aparecido revel em juízo, alegou na
fase policial que não tinha ciência da existência da arma de fogo no interior de sua
própria residência , além de isoladas nos autos, sucumbiram à prova produzida
pela Acusação.
Por outro lado, e com a devida vênia ao
MM. Juízo a quo, tenho que a conduta imputada ao réu deve ser desclassificada
para aquela prevista no artigo 12 da Lei no 10.826/03, operando-se, pois, a
emendatio libelli (CPP, art. 383, caput).
Isso porque, no caso específico dos
autos, a supressão parcial da numeração da arma de fogo não impediu,
tampouco dificultou a identificação do proprietário do artefato, que, aliás, foi
sumariamente identificado pela Polícia Militar e pela Polícia Civil, permitindo,
inclusive, a restituição à empresa vítima do revólver encontrado na casa do
acusado (fl. 156).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501892-45.2018.8.26.0548 -Voto no 008780
13
Afinal,
inexistindo
obstáculo
ou
dificuldade na identificação do proprietário da arma de fogo apreendida (cf.
documento de fl. 18), justamente porque parcial a supressão ou obliteração do
artefato, afigura-se inviável a subsunção da conduta ao tipo penal previsto no
artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei no 10.826/03, apresentando-se mais
adequado, no caso excepcional dos autos, capitulá-la ao delito previsto no
artigo 12 da mesma Lei, e não no artigo 14, caput, do Estatuto do
Desarmamento, mesmo porque a arma de fogo , como as munições e no mesmo
contexto, foi apreendida no interior da residência do acusado.
Confira-se, a propósito, o entendimento
do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“Conforme julgados desta Corte, estando o
número de série da arma de fogo raspado ou suprimido
(situação essa comprovada nos autos), a conduta do agente
será equiparada à posse ou porte de arma de fogo de uso
restrito, sendo irrelevante a identificação posterior pela
perícia técnica da numeração, pois a intenção da lei foi
punir com maior severidade aquele que, de qualquer
modo, anula marca ou sinal distintivo da arma,
permitindo-se sua transmissão a terceiros ilegalmente
e obstaculizando/dificultando a identificação do
verdadeiro proprietário do armamento. Incidência do
enunciado 83 da Súmula deste Tribunal.” (STJ, Sexta
Turma, AgRg no AgRg no AREsp 864.075/SC, Rel.a Min.a
Maria Thereza de Assis Moura, j. em 07/06/2016, DJe de
21/06/2016) (grifos meus)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501892-45.2018.8.26.0548 -Voto no 008780
14
Por tais razões, desclassifico a conduta
imputada ao réu Edson Aparecido para o crime de posse irregular de arma
de fogo de uso permitido, previsto no artigo 12 da Lei no 10.826/03.
Receptação simples
art. 180, caput,
do CP.
A materialidade, a autoria e o dolo
restaram bem demonstrados nos autos, inclusive quanto ao crime antecedente
(cf. boletim de ocorrência de fls. 44/49, corroborado pelos depoimentos dos
agentes estatais).
De seu turno, os policiais militares Lucas
Leonardo e Daniel Henrique confirmaram, em solo judicial, a apreensão, no
interior da residência do réu, da arma de fogo de origem espúria, cuja
propriedade fora admitida informalmente pelo acusado, que, aliás, não
apresentou qualquer documento ou informe acerca da aquisição do artefato. No
mesmo sentido, foram os depoimentos judiciais dos policiais civis Fernando e
Ângelo.
Nesse cenário probatório, denota-se que
a negativa e versão extrajudicial apresentada pelo réu Edson Aparecido

alegou desconhecer a existência da arma de fogo localizado no interior de sua
casa restaram isoladas nos autos.
E, ao contrário do sustentado pela douta
Defesa, não vinga a tese de desclassificação da conduta para receptação culposa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501892-45.2018.8.26.0548 -Voto no 008780
15
(CP, art. 180, § 3o). Isso porque, como visto, a arma de fogo fora encontrada pela
polícia no interior da casa do réu Edson Aparecido, que admitiu informalmente
a propriedade do bem, mas não apresentou qualquer documento, tampouco
arrolou testemunhas para demonstrar, ainda que de forma indiciária, que
desconhecesse a origem espúria do bem. Aliás, um dos números do artefato
apreendido encontrava-se suprimido, o que, por si só, denota que o acusado
tinha, sim, plena consciência de que o bem recebido era proveniente de crime.
Tais circunstâncias, a meu ver, demonstram que a conduta do acusado não foi
pautada pela boa-fé ou ingenuidade.
Ademais, vale lembrar que a apreensão
da res furtiva na posse do acusado erige presunção quanto à autoria da
receptação, conforme jurisprudência deste E. Tribunal:
“A apreensão de coisa subtraída, só por si, em
poder do agente, é prova firme e convincente de autoria,
porque inverte o ônus da prova, cumprindo ao acionado
oferecer razões pelas quais aquilo que não lhe pertence foi
consigo encontrado.” (Ap. no 0058346-13.2008.8.26.0050,
4a Câmara de Direito Criminal TJ/SP J. 20.03.12)
Quanto ao pedido de absolvição do crime
de resistência simples, sob a alegação de que a conduta restou absorvida pelo
delito de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, melhor sorte não
assiste à douta Defesa.
Como se sabe, há concurso de crimes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501892-45.2018.8.26.0548 -Voto no 008780
16
entre as condutas de receber dolosamente, em proveito próprio ou alheio, arma
de fogo de origem espúria (CP, art. 180, caput), e de possuir irregularmente tal
artefato no interior da residência (Lei no 10.826/03, art. 12), não se aplicando,
no caso, o princípio da consunção, seja porque os bens jurídicos tutelados pela
norma penal são diversos, seja porque a receptação do artefato de origem ilícita
não constitui etapa natural ou meio necessário para o cometimento do crime de
posse irregular de arma de fogo, delitos, aliás, praticados em contextos fáticos
distintos: num primeiro momento, o agente recebeu, em proveito próprio, a
arma de fogo de origem espúria para, depois, possuí-la no interior de sua
residência.
Nesse sentido, aliás, obtempera Renato
Brasileiro de Lima:
“se alguém recebe uma arma de fogo de uso
permitido, sabendo que se trata de produto de crime (v.g.
furto ou roubo) deverá responder não apenas pelo crime do
art. 14 da Lei n. 10.826/03 (porte ilegal de arma de fogo de
uso permitido), mas também pelo crime de receptação (CP,
art. 180, caput), ambos em concurso material (CP, art. 69).
Nesse caso, não se revela viável a aplicação do princípio da
consunção. Primeiro, porque estamos diante de condutas
autônomas que atentam contra bens jurídicos diversos: o
porte, contra a segurança e a paz públicas; receptação,
contra o patrimônio. Segundo, porque tais condutas
geralmente são praticadas em contextos absolutamente
diversos. De fato, num primeiro momento o agente adquire
coisa que sabe ser produto de crime, incorrendo, assim, no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501892-45.2018.8.26.0548 -Voto no 008780
17
delito de receptação. Na sequência, em outro contexto,
passa a portar tal artefato, colocando em risco toda a
coletividade. Daí por que não se pode admitir a absorção
do crime previsto na Lei de Armas pelo crime patrimonial.
Nas palavras do STJ, '(...) os crimes de receptação e porte
ilegal de arma de fogo são autônomos e possuem
momentos consumativos diversos, não que se falar,
portanto, em consunção. Assim, o réu que porta
ilegalmente arma de fogo, cuja origem sabe ou deveria
saber ser decorrente de produto de crime, deve responder
por ambos os delitos, em concurso material. (...)'” (in
Legislação criminal especial comentada: volume único /
Renato Brasileiro de Lima 7. Ed.rev., atual. e ampl.
Salvador: JusPODIVM, 2019, p. 322).
No mesmo sentido, é a Jurisprudência da
Instância Especial:
“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. DELITOS DE RECEPTAÇÃO E DE
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO.
PLEITO
DE
RECONHECIMENTO
DA
CONSUNÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. 1. A Corte de origem decidiu em
conformidade com a jurisprudência desta Superior Casa de
Justiça, 'consolidada no sentido da inaplicabilidade da
consunção, pois 'a receptação e o porte ilegal de arma de
fogo configuram crimes de natureza autônoma, com
objetividade jurídica e momento consumativo diversos' (HC
284.503/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA,
DJe 27/04/2016)' (AgRg no REsp n. 1623534/RS, relator
Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501892-45.2018.8.26.0548 -Voto no 008780
18
10/4/2018, DJe 23/4/2018). 2. Agravo regimental
desprovido.”
(STJ,
Sexta
Turma,
AgRg no AREsp
1.275.549/TO, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe
de 01/07/2019)
“AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ESPECIAL. RECEPTAÇÃO (ART. 180 DO CÓDIGO PENAL) E
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO
(ART. 14 DA LEI N. 10.826/2003). PRINCÍPIO DA
CONSUNÇÃO.
AFASTAMENTO.
CONHECIMENTO
DA
PROVENIÊNCIA ILÍCITA DO BEM ADQUIRIDO. ÔNUS DA
DEFESA. 1. É inaplicável o princípio da consunção entre os
delitos de receptação e porte ilegal de arma de fogo, por
serem diversas a natureza jurídica dos tipos penais. 2.
Flagrado o sentenciado na posse da coisa produto de crime,
a ele compete a demonstração da sua aquisição lícita, nos
termos do art. 156 do Código de Processo Penal, ônus do
qual não se desincumbiu a defesa. 3. Agravo regimental
desprovido.”
(STJ,
Quinta
Turma,
AgRg
no
REsp
1.633.479/RS, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 16/11/2018)
Assim, diante do conjunto probatório
coligido, comprovadas a materialidade e a autoria delitivas e o dolo do agente,
mantenho a condenação do réu Edson Aparecido pelo crime de receptação
simples (CP, art. 180, caput), não havendo que se falar em insuficiência
probatória, tampouco em absorção da conduta pelo princípio da consunção.
Passo à análise das penas dos crimes
remanescentes, posse irregular de arma de fogo de uso permitido e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501892-45.2018.8.26.0548 -Voto no 008780
19
receptação simples.
Na primeira fase da dosimetria, ante as
circunstâncias judiciais favoráveis (CP, art. 59, caput), fixo as penas bases dos
dois delitos no mínimo legal: 1 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa
mínimos, que é a definitiva, à míngua de atenuantes, agravantes e causas
especiais de diminuição e aumento de pena. Consigno, em relação à receptação,
que o acusado não faz jus ao privilégio (CP, art. 180, § 5o, segunda parte), pois se
trata de res furtiva com significativo valor econômico
revólver de marca
Taurus, calibre 38, com capacidade de cinco tiros.
Regime prisional e benefícios legais.
Por
fim,
porque
preenchidos
os
pressupostos legais (CP, art. 44), ante a primariedade do réu Edson Aparecido
(fl. 65) e suas circunstâncias judiciais favoráveis, os crimes terem sido
praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa e as penas corporais não
terem ultrapassado quatro anos, substituo-as por duas restritivas de direitos
(CP, art. 44, § 2o, in fine), consistentes em prestação de serviços à comunidade,
por igual período, e prestação pecuniária no valor de 1 (um) salário mínimo,
impondo-se, pelos mesmos motivos citados, o regime prisional aberto (CP, art.
33, §§ 2o e 3o), para o caso de conversão das penas alternativas (CP, art. 44, §
4o).
Ante o exposto, pelo meu voto, DOU
PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO para: a) absolver o réu Edson Aparecido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501892-45.2018.8.26.0548 -Voto no 008780
20
dos Santos do crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor
(CP, art. 311, caput), com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de
Processo Penal; b) desclassificar a conduta de posse irregular de arma de fogo
com numeração parcialmente suprimida para o crime previsto no artigo 12 da
Lei no 10.826/03, fixando a pena do acusado, com relação a tal delito, em 1 (um)
ano de detenção, em regime aberto, e 10 (dez) dias-multa mínimos; e, c)
substituir as penas privativas de liberdade, atinentes ao delito de receptação
simples e ao crime do Estatuto do Desarmamento, por duas restritivas de
direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade, por igual período,
e prestação pecuniária no valor de 1 (um) salário mínimo; mantida, no mais, a
respeitável sentença de primeiro grau, por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI
Relatora